Tribunal: TJMT
Processo: 0010756-31.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010756-31.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERRARIA SAO JOSE LTDA - EPP - CNPJ: 14.942.502/0001-46 (AGRAVADO), MARLENE LETTRARI FABIANE - CPF: 922.841.679-34 (AGRAVADO), ELIS REGINA FABIANE - CPF: 346.119.321-68 (AGRAVADO), VALMIR JOSE FABIANE - CPF: 344.786.121-53 (AGRAVADO), JAQUELINE TEREZINHA FABIANE - CPF: 859.133.169-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4250-10 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0010756-31.2009.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP E OUTROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE CÂMBIO DE COMPRA E CAPITAL DE GIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE –FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0010756-31.2009.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos
ajuizada pela empresa
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP, MARLENE LETTRARI FABIANE, REGINA FABIANE, VALMIR JOSE FABIANE e JAQUELINE TEREZINHA FABIANE
, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 80501484.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0010756-31.2009.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP, MARLENE LETTRARI FABIANE, REGINA FABIANE, VALMIR JOSE FABIANE e JAQUELINE TEREZINHA FABIANE
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos
ajuizada pela empresa
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA – EPP, MARLENE LETTRARI FABIANE, REGINA FABIANE, VALMIR JOSE FABIANE e JAQUELINE TEREZINHA FABIANE
, para determinar que “[...] no contrato capital de giro n.°118005214, seja afastada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência, devendo prevalecer o que for mais favorável ao consumidor; não poderá incidir a capitalização de juros, posto que não comprovada sua pactuação. Ainda, os juros remuneratórios devem ser limitados a cobrança de mercado que a época da contratação girava em torno de 36,7% a.a. e 2.63% a.m [...]”. (Sic. ID no 72211545).

No mais, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 82, 84, 85, § 2o, inciso I a IV e 86, todos do CPC/15).

Preliminarmente, argui o apelante a inépcia da inicial por entender que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão do pedido.

No mérito, defende a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, a capitalização dos juros, comissão de permanência e multa contratual, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos cobrados;
discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja o apelado condenado na sua integralidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 72211555.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – Inépcia da petição inicial

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo apelante,
uma vez que da análise da petição inicial dos autores/apelado, verifica-se clareza na especificação de quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial dos autores preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram os seguintes contratos:

1o
- Contrato de Câmbio de Compra – tipo 01 – Exportação no 07/031242, em 29/10/2007 no valor de R$42.181,15 (ID no
72209480)
.

2o
- Contrato de Câmbio de Compra – tipo 01 – Exportação no 07/031107, em 26/10/2007, no valor de R$6.964,73 (ID no
72209480)
.

3o
- Contrato de Capital de Giro no 118005214, no valor R$30.000,00,
o qual não consta a cópia nos autos
.

4o -
Contrato de Capital de Giro no 118007651, em 13/02/2008, no valor de R$ 13.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1.514% ao mês e 19,76% ao ano
e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios de 1% ao ano, capitalizados e, b) multa de 2%
(ID no 72211468 – fls. 459).

5o
- Contrato de Capital de Giro no 118007652, em 13/02/2008, no valor de R$ 50.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1.514% ao mês e 19,76% ao ano
e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios de 1% ao ano, capitalizados e, b) multa de 2%
(ID no 72211469 – fls. 469).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com demais encargos de mora, ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Walter Tomas da Costa
.

De início, de se ressaltar que o recurso se restringe à suposta legalidade da cobrança dos encargos do
Contrato de Capital de Giro no 118005214
, uma vez que no tocante aos demais todos os termos/encargos contratados
foram mantidos
.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado acima, não consta dos autos a cópia do
Contrato de Capital de Giro no 118005214.

Assim, ausente a cópia do citado contrato e inexistindo nos autos outros documentos com a previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, aplicada às operações da mesma espécie à época da utilização dos créditos pelos autores,
salvo se o percentual efetivamente cobrado for mais vantajoso para o consumidor
, conforme enuncia o verbete da Súmula no 530 do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela juntada do instrumento nos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Neste sentido, destaca-se precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – SÚMULA 530/STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO PACTUADO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média do mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ” (Súmula 530/STJ). [...].”

(TJMT – 1a Câmara Cível – RAC. 22329/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

Ainda:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS COBRADOS NO FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (SÚMULA No 530 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Inexistindo previsão expressa acerca dos encargos contratuais, os juros deverão ser limitados à taxa média de mercado, estabelecida pelo BACEN, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para o consumidor (Súmula no 530 do STJ).”

(TJSP -

26a Câmara de Direito Privado - APL: 00439327320118260577 SP 0043932-73.2011.8.26.0577, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Também neste sentido, foi o entendimento do magistrado singular, in verbis:

“[...]. Muito embora não tenha sido reconhecida a relação consumerista no caso em apreço, nos autos foi determinado que o banco requerido apresentasse todos os contratos discutidos no processo.
Colacionou quase todos, porém, ausente o contrato capital de giro n.°118005214.

[...]

Sendo assim, somente em relação a este contrato, deverão ser afastados as cobranças de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência, devendo prevalecer o que for mais favorável ao consumidor; não poderá incidir a capitalização de juros, posto que não comprovada sua pactuação.

Os juros remuneratórios devem ser limitados a cobrança de mercado que a época da contratação girava em torno de 36,7% a.a. e 2.63% a.m., dados retirados no site do Banco Central do Brasil [...]. ” (ID no 72211545)

Portanto, neste tópico escorreito o
decisum.

Da capitalização dos juros

Quanto a este item, insiste o banco recorrente na legalidade da cobrança da capitalização, por entender que além de ser autorizada pelo artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, também foi contratada.

Por ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de
recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, não procede a alegação do apelante, uma vez que a despeito de o Extrato de Evolução da Dívida constante do ID no 7221147 - fls. 324/338 demonstrar que o
Contrato de Capital de Giro no 118005214
foi realizado a partir de 2004, ou seja,
após ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), não há como verificar se a existência de previsão de capitalização de juros, uma vez que não consta sua cópia nos autos.

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Da comissão de permanência

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.o 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.o 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

À espécie, como não foi juntado a cópia do
Contrato de Capital de Giro no 118005214
aos autos e como não há prova da pactuação expressa da comissão de permanência, resta vedada a sua incidência quanto a este, devendo ser mantidos os demais encargos moratórios previstos na avença, quais sejam, os juros de mora em 1% ao mês, a multa de 2% e a correção monetária pelo INPC.

Portanto, nesse tópico, igualmente deve ser mantida a sentença recorrida.

Da multa contratual

Quanto a multa contratual, ausente o interesse do banco apelante, porquanto extrai-se da sentença recorrida que em razão da exclusão da comissão de permanência, o referido indexador foi mantido.

Destarte, não conheço deste item do apelo.

Da repetição do indébito e/ou compensação.-

Neste particular, descabe maiores consideração, posto que não houve nenhuma condenação do apelante à repetição de indébito aos apelados, pelo que também não se conhece deste item.

Da verba de sucumbência.

Por fim, discorda ainda o apelante da forma
em que foi fixada a verba de sucumbência
, por entender que os apelados deram causa à ação e, por isso devem responder pela integralidade das custas e honorários.

No entanto, além de se encontrar totalmente equivocada a irresignação do apelante, de se destacar que neste particular também não se afigura presente o seu interesse recursal, porquanto a sentença recorrida condenou “[...] a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios [...]”. (Sic. ID no 72211545)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”
(ID no 73354499)

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021